Tribunal: TJES
Processo: 5000990-50.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000990-50.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS LOURENCO THOMPSON DE MELLO
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO NÃO ESTABELECIDO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR INDENIZATÓRIO ADEQUADO, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em que se pretende a majoração da condenação em danos morais fixada pelo juízo sentenciante.
2. A negativação indevida do Recorrente é fato incontroverso, admitida pela própria Recorrida (que se limita a aduzir culpa de terceiro, corretamente afastada pelo Juízo de origem), sendo que o colega sentenciante reuniu 05 (cinco) demandas para concluir pela fixação do dano moral no patamar ora impugnado pela recorrente.
3. Embora o fato em questão constitua, por si só, abalo apto ao atingimento da esfera extrapatrimonial do consumidor (inclusive
in re ipsa
, nos termos da Súmula 385, STJ), concluo que o
quantum
arbitrado em sentença (R$ 7.500,00) a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento, a dupla função dos danos morais (prevenção e reparação), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.
4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.